Tribunal: TJES
Processo: 0004461-71.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Violência Doméstica Contra a Mulher; Injúria; Ameaça
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004461-71.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARANON RODRIGUES SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS CONTRA MULHER.
ABSOLVIÇÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE.
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE. INCABÍVEL. FRAÇÃO PARADIGMA 1/6. INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade, que estão fartamente comprovadas pelos depoimentos colhidos não só na esfera policial, como também perante o juízo, bem como pelo boletim unificado.

2.
A pena-base não merece retoques, uma vez que o juízo de primeiro grau a fixou em seu mínimo legal.

3.
Não havendo fundamentação para aplicar fração diversa da paradigma conforme jurisprudência do STJ, deve-se aplicar a fração de 1/6.

4.
Incabível o afastamento da indenização por danos morais, visto que o dano moral decorrente da violência doméstica prescinde de prova, de modo que a sua configuração é presumida, conforme entendimento das Cortes Superiores. A reparação do dano, inclusive de natureza moral, deve ser deferida sempre que requerida, sendo certo que “em se tratando de violência doméstica e familiar a mulher, estamos diante do dano moral 'in re ipsa', o qual dispensa prova para sua configuração” (RESp 1.651.518/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 13/06/2017). Precedentes.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
MARANON RODRIGUES DOS SANTOS
tendo em vista a sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra que julgou parcialmente procedente a pretensão estatal para condenar o apelante como incurso nas sanções do
artigo 129, §
9
º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06
, condenando-o à pena de
4 (
quatro
)
meses
de
d
e
tenç
ão
, em regime inicial
aberto
.

O recorrente (fls.
197/202-v
), em síntese,
requer
(I)
sua absolvição,
sustenta
ndo
não haver provas para a sua condenação
.
Subsidiariamente, pugna pela
(II)
redução da pena-base em seu mínimo legal,
(III)

o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do CP e
(IV)

o afastamento da condenação por danos morais. Por fim, pleiteia pela

(V)
concessão da
justiça gratuita.

Contrarrazões às folhas
204/208-v
.

A douta Procuradoria de Justiça opina no sentido de que seja negado provimento ao recurso (
mov. 4581927
).

É, no essencial, o relatório.
À revisão
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0004461-71.2020.8.08.0048

APELANTE: MARANON RODRIGUES SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
MARANON RODRIGUES DOS SANTOS
tendo em vista a sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra que julgou parcialmente procedente a pretensão estatal para condenar o apelante como incurso nas sanções do
artigo 129, §
9
º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06
, condenando-o à pena de
4 (
quatro
)
meses
de
d
e
tenç
ão
, em regime inicial
aberto
.

Narra a denúncia que, no dia 01 de março de 2020, por volta das 12h44min, na rua Minas Gerais, nº 454, Ed. Raphal, ap. 202, no bairro Estância Monazítica, o apelante agrediu fisicamente sua companheira Bruna Braga Cabaline Carvalho e a ameaçou causar-lhe mal injusto e grave.

Conforme a exordial, voltando para casa, após ingerirem bebida alcoólica em um bar, o apelante injuriou a vítima e a agrediu com socos no rosto, ameaçando-a dizendo "lavo minha honra, te mato, se você não ficar comigo, você não fica com mais ninguém".

A peça vestibular ainda aponta que, chegando em casa, a vítima foi novamente agredida por ele com socos e chutes no braço e cabeça.

O recorrente (fls. 197/202-v), em síntese, requer
(I)
sua absolvição, sustentando não haver provas para a sua condenação
.
Subsidiariamente, pugna pela
(II)
redução da pena-base em seu mínimo legal,
(III)
o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do CP e
(IV)
o afastamento da condenação por danos morais. Por fim, pleiteia pela

(V)
concessão da justiça gratuita.

A sentença não merece reparos.

Nota-se, contudo, que a
autoria e materialidade
estão
sobejamente comprovadas
pelo boletim unificado nº 41791018 (fls. 20/22) e nº 39705539 (fls. 26/27-v), auto de prisão em flagrante delito (fl. 39), laudo de exame de lesões corporais (fl. 17), bem como pelos depoimentos e declarações prestados em sede judicial e extrajudicial pela vítima e testemunhas.

A
vítima
, em suas
declarações extrajudiciais
(fls. 10/10-v) relatou os fatos e acrescentou que estava sofrendo agressões físicas, ameaças e injúrias por parte do apelante, indicando que ele ficava agressivo toda vez que fazia uso de bebida alcoólica.

[...] Que vem sofrendo agressões físicas, injúrias (vagabunda, puta) e ameaças (se você não ficar comigo, você não fica com ninguém) há seis meses, mas que nunca registrou qualquer ocorrência em face de MARANON; Afirma que toda vez que MARANON faz uso de álcool ele fica agressivo; Afirma que hoje saiu com companheiro; Que chegaram a tomar cerveja em um bar, e a caminho de casa a declarante passou a ser agredida fisicamente (socos no rosto), xingada (vagabunda, puta e piranha) e ameaçada (lavo minha honra, te mato, se você não ficar comi você não fica com ninguém); Que diante toda a situação, a declarante ficou para trás, e deixou MARANON ir na frente; Que posteriormente, chegando em casa, a declarante voltou a ser agredida, ameaçada e xingada; Afirma que durante as agressões praticadas por MARANON, a declarante defendeu-se, chegando a arranhar o rosto de seu agressor; [...]

Relembro que, em crimes como o ora em análise,
a palavra da vítima ganha maior relevo,
pois geralmente praticado longe de testemunhas. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

[...] O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. [...] (STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

Apesar de a
vítima
afirmar
em juízo
não se recordar dos fatos, observa-se o depoimento da
testemunha policial militar Marlon Luiz Faioli,
em
sede inquisitiva
(fl. 8), relatou a situação da vítima no momento que atendeu a ocorrência, apontando que ela estava com hematomas no braço direito, no rosto e nas costas Vejamos:

[...] no local nos deparamos com a senhora Bruna Braga Cabaline Carvalho, 36, que nos relatou que momentos antes, ingeriu bebida alcoólica juntamente com seu companheiro, o senhor Maranon Rodrigues Santos que possui uma superficial lesão no rosto, 39, e logo após ocorreu uma discussão, e que seu companheiro desferiu um chute contra sua cabeça, vindo a lesioná-la. Está com um hematoma no braço direito, no rosto e nas costas. [...]

No mesmo sentido é o
depoimento extrajudicial da testemunha policial militar Gabriel Batista Amorim
(fl. 09).

Em juízo
, a
testemunha

policial militar Marlon Luiz Faioli
(mídia) confirmou seu depoimento extrajudicial, relembrando que após diversas ligações para o CIODES naquela data, com vários vizinhos informando sobre a situação. Ao que ao chegarem no apartamento, a vítima estava lesionada chorando enquanto o apelante estava deitado na cama.

Além de
convincentes e harmoniosos
, encontram
respaldo nos outros elementos de provas carreados aos autos
.

Ademais, salienta-se que conforme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça "o
depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021).

Por outro lado, o apelante, em seu
interrogatório extrajudicial
(fls. 11/11-v) e em seu
interrogatório judicial
(mídia), negou os fatos, afirmando que apenas havia empurrado a vítima após uma discussão que tiveram na data dos fatos.

A versão do apelante encontra-se desassociada das demais provas contidas nos autos, principalmente o laudo de exame de lesões corporais (fl. 17) que contradiz ter sido “apenas um empurrão”, tendo em vista as seguintes lesões: “equimoses avermelhadas, irregulares na região temporal bilateral, ombro e face externa do braço direito; áreas de hiperemia na face, região mandibular e retroauricular a esquerda; tumefacao na região frontal; escoriação tipo lixamento, superficial na região escapular a direita; equimose arroxeada na face anterior do joelho direito”.

Portanto,
não há que se falar na ausência de provas suficientes para a condenação
.

Passo
à dosimetria da pena
.

A pena abstrata é de 3 meses a 3 anos de detenção. Observa-se que a pena-base foi fixada em seu
mínimo legal
, ou seja,
0
3
(
trê
s) meses de detenção.

Na segunda fase
, o juízo
a quo
acrescentou um mês à pena em razão da incidência da agravante disposta no artigo 61, inciso II, alíneas “f”, do Código Penal (praticados prevalecendo o acusado das relações domésticas e com violência à mulher).

De fato incide a mencionada agravante, devendo observar que a “aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal de modo conjunto com disposições da Lei n. 11.340/2006 - aí inserida a do art. 129, § 9º, do CP, que trata da lesão corporal no âmbito doméstico -
não acarreta
bis in idem
, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado à violência doméstica e familiar contra a mulher” (STJ, AgRg no HC: 576114 MS 2020/0095821-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 23/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2021).

Nesse sentido, ausente fundamentação para aplicação de fração diversa, aplica-se a
fração paradigma de 1/6
, devendo a pena intermediária ser fixada em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Diante da ausência de causas de aumento ou diminuição de pena, fixo a
pena em definitivo
deve ser fixada
em
3
(
três
)
meses
e 1
5
(
quinze
) dias de detenção,
mantido o regime inicial de cumprimento de pena.

Impossibilitada a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito, em observância à Súmula 588 do STJ.

Em relação ao
afastamento da indenização por danos morais
, verifica-se
incabível
, visto que o dano moral decorrente da violência doméstica prescinde de prova, de modo que a sua configuração é presumida, conforme entendimento das Cortes Superiores.

A
reparação do dano
, inclusive de
natureza moral
, deve ser deferida sempre que requerida, sendo certo que “em se tratando de violência doméstica e familiar a mulher, estamos diante do dano moral 'in re ipsa', o qual dispensa prova para sua configuração” (RESp 1.651.518/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 13/06/2017).

Nesse sentido o STJ entende:

[...] A indenização, in casu, dispensa prova específica para arbitragem do valor, conforme estabelecido no repetitivo 983: nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. [...] (STJ, AgRg no HC n. 791.033/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023)

Como cediço, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser devida a fixação de valor mínimo para reparação dos danos (art. 387, IV, CPP), no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso, salientando ainda ser
prescindível
procedimento especial para apuração do valor devido.

No caso dos autos, verifica-se a
presença de pedido formal no oferecimento da
denúncia
às folhas 02/03, requerendo a fixação de parcela indenizatória, a fim de reparação dos danos morais, nos termos do artigo 387, inciso IV, Código de Processo Penal.

Não se trata, aqui, de infração cível, mas de violação máxima ao ordenamento com ofensa a direito fundamental da vítima (vida), a justificar, por óbvio, a intervenção estatal por meio da
ultima ratio
do sistema jurídico, o Direito Penal.

Desse modo, eventuais dúvidas sobre a real situação econômica do ofensor e ofendido poderão ser dirimidas perante o juízo cível, posteriormente, mantido o valor mínimo fixado.

Por fim, em relação ao pleito de concessão de
assistência judiciária gratuita
, incabível apreciá-lo neste momento, mormente por ter a jurisprudência sedimentado que “compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais” (TJES, Apelação Criminal, 012219000010, Rel. Des. WILLIAN SILVA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 30/06/2021, DJe 09/07/2021).

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO
E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para aplicar a fração paradigma de 1/6 para a agravante genérica disposta no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, fixando a
pena em definitivo deve ser fixada em 3 (três)
meses
e 15 (quinze) dias de detenção.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.